Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de 19.529,92 (dezenove mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia.
2. A parte autora argumenta na inicial que é servidora do Distrito Federal, que se aposentou com direito ao pagamento de Licença Prêmio em 2010 e que só recebeu este em 2019, sem a devida correção monetária e sem incluir nos cálculos as verbas de adicional de insalubridade e auxilio alimentação.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o auxílio alimentação e o adicional de insalubridade não se incorporam à remuneração do servidor para qualquer fim de direito.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Quanto ao adicional de insalubridade, assim se manifestou a 2a turma recursal. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o adicional de insalubridade que o servidor percebia quando da sua última remuneração também deve integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. (Acórdão 1178409, 07466380620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Desta forma, correta a sentença em seus termos, que incluiu o auxilio alimentação e o adicional de insalubridade nos cálculos da licença prêmio não usufruída, de modo que não há que falar em provimento recursal.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.